Tribunal: TJMT
Processo: 1064447-57.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064447-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARLINDO RATTO JUNIOR - CPF: 551.863.781-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RESULTADO DO JULGADO NÃO ALTERADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, mas sem alteração do julgado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe Provimento, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e contradição no julgado. Quanto à omissão, sustenta que o acórdão deixou de analisar fato crucial e incontroverso nos autos: o cancelamento do cartão de crédito em 25 de julho de 2022, conforme admitido pelo próprio banco em resposta ao PROCON. Argumenta que, se o instrumento que dava origem à dívida foi cancelado em 2022, não poderiam persistir descontos legítimos em folha de pagamento nos anos de 2023 e 2024.

No tocante à contradição, afirma que o acórdão reconheceu a relação de consumo, mas impôs ao consumidor ônus probatório de fato negativo ou de difícil produção, desconsiderando a prova documental produzida pelo próprio fornecedor.

Em contrarrazões, o banco embargado sustenta a inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, alegando que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Devidamente intimados,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1064447-57.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Embargante(s):

Arlindo Ratto Junior

Embargado(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/09/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No presente caso, verifico que a decisão embargada negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Consta na fundamentação no voto embargado:

“Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente firmou contrato de renegociação de dívidas com o recorrido em 09/02/2023 (ID 168829634), unificando débitos anteriores (contratos nº 2553209 e nº 509755) no valor total de R$ 28.849,07, a ser pago em 72 parcelas fixas de R$ 798,07.

O recorrente alega que, mesmo após essa renegociação, continuou sofrendo descontos em sua folha de pagamento referentes a "cartão de crédito", os quais seriam indevidos. Contudo, não trouxe aos autos prova cabal de que tais descontos persistiram após a data da renegociação (09/02/2023).

Ademais, quanto à renegociação realizada em 09/02/2023, o contrato apresentado (ID 168829634) especifica claramente que foram consolidados os saldos devedores dos contratos nº 2553209 e nº 509755, sem fazer qualquer menção ao débito do cartão de crédito. Não há nos autos prova de que o saldo devedor do cartão tenha sido incluído nessa renegociação.

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, cabia ao recorrente comprovar que: (i) os descontos referentes ao cartão de crédito continuaram após a renegociação; e (ii) o saldo devedor do cartão foi efetivamente incluído no acordo de renegociação.

O recorrente não se desincumbiu desse ônus probatório. Não há nos autos extratos bancários ou holerites com datas posteriores à renegociação que comprovem a continuidade dos descontos.

A mera alegação de que a renegociação deveria ter abrangido todas as dívidas, incluindo o saldo do cartão de crédito, não é suficiente para caracterizar a ilicitude dos descontos, especialmente quando o contrato de renegociação especifica claramente quais débitos foram consolidados.”

No caso em análise, verifico que assiste parcial razão ao embargante apenas quanto à alegação de omissão, pois o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre o cancelamento do cartão de crédito em 25/07/2022, fato mencionado na resposta do banco à reclamação feita no PROCON.

De fato, consta dos autos que o banco embargado admitiu o cancelamento do cartão de crédito em 25/07/2022, conforme documento juntado pelo autor (ID 291474514). Este ponto específico não foi expressamente analisado no acórdão embargado, configurando omissão a ser sanada.

Contudo, o reconhecimento desta omissão não altera o resultado do julgamento. Explico:

A questão central analisada no acórdão foi se o débito do cartão de crédito havia sido incluído na renegociação global realizada em 09/02/2023, conforme alegado pelo autor. O acórdão concluiu, corretamente, que não havia prova nos autos de que o saldo devedor do cartão tenha sido incluído nessa renegociação, uma vez que o contrato apresentado (ID 291474513) especificava claramente apenas os contratos nº 2553209 e nº 509755, sem fazer qualquer menção à dívida do cartão de crédito.

No caso, de acordo com a resposta do banco juntada pelo próprio autor, consta a informação de que a emissão do cartão foi efetuada na data de 20/04/2022, com um saque no valor de R$3.490,00 a ser pago em 72 parcelas mensais, e que o cartão estava cancelado desde 25/07/2022.

Todavia, essa informação só comprova que o referido cartão não foi incluído na renegociação de dívida realizada em 09/02/2023, uma vez que as datas de operação dos débitos negociados são anteriores a da emissão do próprio cartão:

Dessa forma, aparentemente o cartão de crédito a que se refere o autor não foi abrangido pela dívida renegociada e, portanto, tal alegação não se presta a comprovar que os descontos na folha de pagamento do autor são indevidos.

Quanto à alegada contradição, não a verifico no julgado. O acórdão aplicou corretamente as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373 do CPC, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a inclusão do débito do cartão na renegociação e a continuidade dos descontos após esta data. A mera juntada de holerite de janeiro/2023, anterior à renegociação, não é suficiente para comprovar descontos posteriores ao acordo firmado em 09/02/2023.

Assim, embora reconheça a omissão quanto à análise do cancelamento do cartão, tal fato, por si só, não altera a conclusão do julgado, pois permanece a ausência de prova quanto à inclusão do débito do cartão na renegociação e quanto à continuidade dos descontos após esta data.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, reconheço a omissão quanto à alegação de cancelamento do cartão de crédito,
acolho parcialmente os Embargos de Declaração
para sanar o vício apontado, porém, sem alterar o resultado do julgado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025